Tribunal: TJPA
Processo: 0808328-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808328-93.2017.8.14.0301

APELANTE: LEONTINA DOS SANTOS NOGUEIRA

APELADO: ROSA DÁLIA LACERDA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE EX-ESPOSA E VIÚVA. CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da impossibilidade de concessão da pensão por morte à autora em patamar superior aos 12% fixados judicialmente para fins de pensão alimentícia.

Ante esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 932, II do CPC/2015. Ao final, que seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Autora.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13979957.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

As Cortes Superiores possuem entendimento que já se encontra consolidada de que a pensão por morte deixada para viúva e a ex-cônjuge deve ocorrer em partes iguais, ou seja, o rateio igualitário pretendido pela agravada encontra razão de ser em decisões judiciais reiteradas, conforme se dessume dos julgados lançados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR DA BENESSE. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. FONTE DE CUSTEIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Se as instâncias ordinárias, com base nos fatos e provas da causa e em instrumentos contratuais, entenderam que o ente de previdência complementar era responsável não só pela concessão do benefício previdenciário, mas também, em solidariedade, pelo Plano de Saúde SIM, a inversão do julgado encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
É possível a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante ao tempo da inscrição no plano. Em tais situações, é recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, visto que não há ordem de preferência entre eles. Precedentes
.
5. Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido.
6. Diante da existência de fundamentos não atacados, os temas acerca do termo inicial de pagamento da pensão complementar por morte, da observância do princípio do prévio custeio e de eventual pagamento em duplicidade não podem ser apreciados na presente via recursal, conforme previsão da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia. 7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.574.800/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE EX-COMPANHEIRA RECEBEDORA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E FILHA HAVIDA FORA DO CASAMENTO. RATEIO IGUALITÁRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que 50% da pensão por morte de militar é devida aos filhos e a outra metade deve ser dividida entre a ex-esposa e a companheira, não havendo falar em ordem de preferência entre elas (REsp. 856.757/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.6.2008).
2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.526.619/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE VIÚVA E EXESPOSA DIVORCIADA E BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO IGUALITÁRIO 1. "O pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado" (EREsp 1269726/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019). 2.
"O rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e a viúva, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.912/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012 e REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010" (REsp 1449968/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "diante do recebimento da pensão alimentícia, a dependência da autora em relação ao instituidor da pensão é presumida, sendo devida a pensão previdenciária por morte, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes: REsp. 1.505.261/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.9.2015 e REsp. 1.307.661/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.10.2012"(AgInt no AREsp 292.187/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 12/11/2018). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.550.562/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Na mesma direção, este Tribunal vem decidindo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO ENTRE A COMPANHEIRA E A EX ESPOSA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ACOLHIDA. PAGAMENTO QUE FOI REALIZADO DE FORMA INTEGRAL EM FAVOR DA DEPENDENTE REGULARMENTE HABILITADA AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR DUPLO PAGAMENTO AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO APELO INTERPOSTO PELO IGEPREV. APELAÇÃO DA AUTORA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO COM A EX ESPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A EX CONJUGE E O SEGURADO FALECIDO.
MANUTENÇÃO DO RATEIO DA PENSÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Apelação do IGEPREV. A questão em análise consiste em verificar se a Autora preenche os requisitos para ser considerada dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Raimundo Nonato Silva Pinto, ex servidor público estadual, ocupante do cargo de Perito na Polícia Civil do Estado do Pará, ocorrida em 04.03.2005. 2. A autora se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar que manteve a união estável com o de cujus no período informado na inicial, pois carreou aos autos a sentença que reconheceu a existência da união (Num. 1334060 - Pág. 15), além de diversos documentos que corroboram suas alegações. 3. Estando demonstrada a existência da união estável, deve-se ressaltar que a dependência econômica é presumida para fins de concessão do benefício de pensão por morte, conforme dispõe o art. 6º, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. 4. Autora na condição de companheira do ex segurado preenche os requisitos legais, devendo ser mantido o deferimento do pedido de pensão por morte. 5.
Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade do rateio da pensão entre a companheira e a ex esposa, por ausência de previsão legal, pois havendo a comprovação da dependência econômica, tal medida se faz necessária para preservar a subsistência de ambas, dando efetividade aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
6. Assiste razão ao Recorrente em relação à alegada impossibilidade de pagamento de valores retroativos de período anterior à sentença, haja vista que a pensão sempre foi paga em sua integralidade, embora o pagamento tenha sido feito a apenas uma beneficiária. Precedentes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Apelação do Ministério Público do Estado do Pará. Recurso do Ministério Público conhecido e provido pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo do IGEPREV 9. Apelação da Autora. A Autora sustenta que deve ser considerada como única beneficiária da pensão por morte deixada por seu companheiro, haja vista que o ex segurado se encontrava separado de fato da ex esposa. 10. Embora o de cujus estivesse separado de fato da ex esposa, havendo a existência de elementos que demonstrem a manutenção da convivência e dependência econômica, deve ser mantido o rateio da pensão entre esta e a companheira. 11. Recurso conhecido e desprovido. 12. Remessa necessária conhecida para modificar a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação aos recursos do IGEPREV e Ministério Público. (4209470, 4209470, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO DE EX SEGURADO (DE CUJUS) DEVIDA PELO IGEPREV À EX ESPOSA/APELADA E EX COMPANHEIRA (FALECIDA). RATEIO EM 50% PARA CADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DO PRESENTE AGRAVO.
HAVENDO DOTAÇÃO ORÇAMANETÁRIA PARA PAGAMENTO DE 100% DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO EX SEGURADO - NÃO HÁ SE FALAR EM DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO APÓS O FALECIMENTO DA EX COMPANHEIRA QUE RECEBIA 50% DA PENSÃO DO EX SEGURADO. 50% DOS PROVENTOS ANTERIORMENTE PAGOS À EX COMPANHEIRA (FALECIDA) INCORPORADOS A PENSÃO DA APELADA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 77, §1º DA LEI Nº 8.213/91. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO RELATÓRIO E VOTO.

(2014.04471928-56, 128.842, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-01-23, Publicado em 2014-01-28)

Nesse cenário, o rateio deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os beneficiários, nos termos da Lei n.º 8.213/1991.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023